Tribunal: TJDFT
Processo: 0717183-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717183-30.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. POLUIÇÃO. INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ÚNICA. MAIS DE UM BEM JURÍDICO ATINGIDO. CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. CRIMES DISTINTOS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DELITO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. Se a prova produzida nos autos é suficiente, robusta e harmônica para definir que o réu ateou fogo em vegetação e causou dano direto e indireto a Unidade de Conservação, assim como poluição em nível que resultou na morte de animais e podia resultar em danos à saúde humana, incabível o acolhimento da tese absolutória. Hipótese em que as provas dos autos confirmam que era de amplo conhecimento a circunstância de o imóvel estar situado dentro de Unidade de Conservação, mostrando-se inverossímil a alegação do réu de ignorância quanto ao fato. Correta a aplicação da regra do concurso formal prevista no artigo 70, do Código Penal, considerando que o réu violou dois bens jurídicos com uma conduta. Apesar de a majorante e a agravante se referirem à prática do delito em época de seca, cada uma tem incidência sobre um dos crimes praticados pelo réu, razão pela qual não se configura bis in idem. O período da seca em Brasília é de conhecimento notório e foi confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo, inclusive pelo próprio réu. O fato de o acusado cometer novo crime, quando em cumprimento de pena anteriormente aplicada, significa a inobservância das regras inerentes aos próprios objetivos da execução penal, sobretudo no que concerne aos aspectos da ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Deve ser reconhecida a confissão espontânea realizada pelo acusado, que relatou a prática do crime na fase extrajudicial, porquanto configura elemento de prova que integra o convencimento do Julgador para formulação do decreto condenatório (súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça). Nos termos do artigo 67, do Código Penal, cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer apenas de forma parcial. A indenização mínima pelos danos ambientais fixada na sentença encontra-se fundamentada no laudo pericial – exame de local, e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, § 3o, da Lei 9.605/98, sustentando que não sabia que a área se tratava de uma unidade de conservação, razão pela qual a conduta deve ser considerada culposa, e não dolosa; b) artigo 40, caput, da Lei 9.605/1998, afirmando, subsidiariamente, a ocorrência de crime único; c) artigo 59 do CP, asseverando a necessidade de ser afastada a valoração negativa do vetor culpabilidade, ao argumento de que a censurabilidade do ato em nada extrapolou o que é previsto pelo tipo penal. Insurge-se, ainda, contra a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual defende o aumento na fração de 1/6 (um sexto); d) artigo 53, inciso II, alíneas “d” e “j”, da Lei 9.605/98, alegando o afastamento da causa de aumento de pena e da qualificadora por configurar bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 40, caput e § 3o, e 53, inciso II, alíneas “d” e “j”, ambos da Lei 9.605/1998, e 59 do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, a autoria delitiva restou suficientemente evidenciada no conjunto probatório [...] Outrossim, conforme destacado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 47524105 - pág. 4), ao queimar ou determinar que terceiro queimasse a vegetação a seu mando, o réu assumiu o risco de causar os danos constatados pelo exame pericial do local. Agiu, assim, no mínimo, com dolo eventual. Não prospera, de igual forma, a tese de que teria ocorrido crime único, uma vez que em decorrência da conduta do réu dois bens jurídicos foram violados, isto é, houve dano a área de conservação ambiental e gerou-se poluição que provocou a morte de animais e colocou em risco a saúde humana [...] Com isso, em que pese se tratar de uma só conduta, dois crimes foram praticados em concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código Penal. Insurge-se o recorrente, ainda, quanto à incidência da causa de aumento de pena e da qualificadora previstas no artigo 53, inciso II, alínea d, e artigo 15, II, alínea j, ambos da Lei no 9.605/1998, que fundamentam a exasperação da pena em razão de se tratar de época de seca. Afirma a Defesa, inicialmente, que há bis in idem, e que não houve comprovação de que se tratava de período de estiagem. No entanto, em linha com o parecer Ministerial (ID 47524105 - pág. 6), apesar de a majorante e a agravante se referirem à prática do delito em época de seca, cada uma tem incidência sobre um dos crimes praticados pelo réu, razão pela qual não está configurado o bis in idem. Além disso, o período da seca em Brasília, que se estende de maio a setembro, é de notório conhecimento e não demanda prova. Não obstante, a informante GIOVÂNIA TEIXEIRA DE PAULA e a testemunha CARLOS EDUARDO TEIXEIRA ROCHA confirmaram que ainda se estava no período da seca e que a vegetação estava ressecada. Observa-se, ademais, que o próprio réu reconheceu que estava em período de estiagem e que a vegetação estava seca (ID 46693735 – 6:30). Diante de tal cenário, as provas produzidas são suficientes, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e revelam, com segurança, que o réu, no dia dos fatos, ateou fogo na vegetação e causou dano direto e indireto à Unidade de Conservação, assim como poluição em nível que resultou na morte de animais, com riscos de danos à saúde humana. Por tudo, a conduta praticada pelo acusado é típica e, à míngua de quaisquer causas excludentes ou exculpantes, é antijurídica e culpável. Portanto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos na denúncia, correta a sentença condenatória, que reconheceu que o réu incorreu nas penas previstas no artigo 40, caput, c/c o artigo 53, inciso II, alínea d, e no artigo 54, caput, c/c o artigo 15, alínea j, todos da Lei no 9.605/1998 [...] O fato de o réu/apelante cometer novo crime quando em cumprimento de pena significa o descumprimento das regras inerentes aos próprios objetivos da execução penal, sobretudo no que concerne aos aspectos da ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta frente ao comportamento inadequado que o agente assume perante a sociedade [...] No caso, o Juízo a quo incrementou a pena-base em 1 ano acima do mínimo legal, o que indica a adoção do critério objetivo-subjetivo de exasperação. Assim, a pena-base foi corretamente fixada em 2 anos de reclusão, não havendo o que se alterar” (ID. 47877325). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ . Demais disso, no que tange à tese de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “quanto à fração de aumento eleita para a majoração das circunstâncias do crime, vale referir que a complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que ‘[o] réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena’ (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022)” (AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016